Tribunal: TCU
Processo: 018.087/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Concorrência e Uasg 453820 (Objeto: Recuperação de estradas vicinais)

Inteiro teor:
Acórdão 2064/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada pelo Sr. Maciel Aroni da Silva Leite com amparo no art. 170, § 4o, da Lei 14.133, de 1o/4/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), reportando a este Tribunal de Contas da União (TCU) possíveis irregularidades relacionadas à Concorrência 3/2024 lançada pela Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA tendo por objeto a recuperação de estradas vicinais com valor estimado de R$ 960.000,00 a serem custeados com recursos públicos de origem federal atinentes ao Convênio 940596/2023, celebrado entre a aludida municipalidade e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); Considerando as informações constantes dos autos indicando (i) que não houve publicação do Estudo Técnico Preliminar relativo ao certame em tela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC); (ii) que o contrato decorrente do certame em tela já foi assinado e está em vigência desde 25/4/2024; e (iii) que ainda não houve repasse de recursos no âmbito do sobredito Convênio 940596/2023; Considerando, também, a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), encarregada de instruir o presente feito, no sentido de que procede o apontamento feito pelo autor desta Representação acerca da não publicação do Estudo Técnico Preliminar relativo à Concorrência 3/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas, cabendo cientificar a Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA de que essa falta de publicação afronta o disposto no art. 54, § 3o, da Lei 14.133/2021; Considerando, por fim, que, segundo ressaltou a unidade instrutiva, não foram juntadas ao processo evidências de que as obras afetas à Concorrência 3/2024 e ao Convênio 940596/2023 estariam sendo executadas com maquinário da Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, cabendo de todo modo, nesse caso, por prudência, informar a Codevasf sobre a suposta irregularidade, dada a responsabilidade primária do concedente de acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, nos termos do art. 6o, inciso I, alíneas "a", "d", "f" e "g", da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016, dispositivos estes que, inclusive, foram reproduzidos na Cláusula Quinta, subitem 5.1.1, alíneas "c", "f", "i" e "j", do Termo de Convênio 940596/2023; Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, combinado com os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo, contudo, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, dada a ausência de pressupostos que justifiquem essa medida de exceção, e determinando o arquivamento dos presentes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 018.087/2024-8 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Interessado: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf (CNPJ 00.399.857/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA), representando Maciel Aroni da Silva Leite (procuração à peça 3). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar a Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA sobre a seguinte impropriedade/falha identificada na Concorrência 3/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não publicação do Estudo Técnico Preliminar no Portal Nacional de Contratações Públicas após a homologação do processo licitatório, em afronta ao disposto no art. 54, § 3o, da Lei 14.133/2021; 1.7.2. em consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 12, ao Autor desta Representação e à Codevasf; e 1.7.3. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.